Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717232-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ciplan Cimento Planalto S/A Agravado: Santiago Marques Batista D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Ciplan Cimento Planalto S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0720146-22.2018.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator